Tribunal: TJES
Processo: 5000773-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000773-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: L. E. D. S. D. S.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO -
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA – MÉTODO PEDI
A
SUIT – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE.

1. O tratamento pelo método Pediasuit não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001.

2. O fornecimento do tratamento pelo método Pediasuit é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa.

3. A agravada é portadora de sequela motora de prematuridade infantil, necessitando de acompanhamento fisioterápico através pelo método intensivo Pediasuit. Também está demonstrada sua incapacidade financeira, que está amparado pela assistência judiciária gratuita, militando a seu favor a declaração de pobreza firmada por sua genitora.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos

termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
,
________
de ________
de
20
20
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000773-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: L. E. D. S. D. S.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000773-63.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADA: L. E. D. S. D. S.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer autuada sob o nº 0005428-87.2018.8.08.0048 ajuizada por Lara Esther dos Santos da Silva, menor impúbere representada por sua genitora Cristiane dos Santos, contra o agravante e o Município da Serra, deferiu a liminar para que os réus forneçam à agravada, em 30 (trinta) dias, sessões de fisioterapia sob o método Pediasuit associado ao CME (Cuevas Medek Exercises), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta o agravante que: (1) a MMª. Juíza de 1º Grau efetuou considerações genéricas a respeito do direito à saúde; (2) não há laudo médico circunstanciado e fundamentado a justificar o tratamento pleiteado; (3) o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT é desfavorável ao pedido da paciente; (4) o tratamento é experimental e não existe comprovação ou evidências de benefício; (5) o Poder Público não é obrigado a pagar tratamento experimental; (6) existe tratamento substituto fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS; e (7) o fornecimento de tratamento não padronizado em detrimento daqueles já disponíveis na rede pública impõe o aumento desnecessário de gasto público da saúde.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão contida no Id. 446922.

Em contrarrazões (Id. 543326), a agravada aduz que: (1) de acordo com o laudo emitido pelo profissional que acompanha sua condição médica, a indicação do método Pediasuit para melhora na função motora se deu em razão da ineficácia do tratamento convencional de fisioterapia realizado até o momento; e (2) afasta-se o argumento de que tal tratamento seja experimental. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de julho de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanhar o Eminente Relator. É como voto.

VOTO

Tal como exposto pelo eminente relator, versa a questão posta sob julgamento, em síntese, a respeito da responsabilidade do ente estatal em fornecer o tratamento médico à infante agravada pelo “
Método
Pediasuit associado ao CME (Cuevas Medek Exercises)
”.

Iniciado o julgamento, o eminente relator negou provimento ao recurso manejado pelo Estado do Espírito Santo, mantendo íntegra a medida urgente impugnada.

Todavia, com a devida vênia, devo consignar de logo que não vejo como anuir com o entendimento ante externado, tendo em vista que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho me posicionado em sentido diverso, notadamente porque os pareceres técnicos realizados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT nessas circunstâncias denotam que o mencionado método
‘Pediasuit’
não possui evidência comprovada de desfecho eficaz.

Muito embora tenha a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentado o entendimento de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, sobretudo quando existir outra opção para o tratamento.

Nesse sentido, a jurisprudência do excelso STF:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 831385 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 17/03/2015, DJ 06/04/2015).

Idêntico posicionamento vem sendo adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, fazendo especial ressalva quanto à obrigação do Estado em prestar ampla assistência à saúde do cidadão necessitado ainda que seja em caso de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a sua imprescindibilidade para o tratamento, vide:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAÇÃO INDICADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO FORNECIDA PELO SUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR PERTINÊNCIA E EFICÁCIA DO REMÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].

2. Efetivamente, no caso dos autos, a Corte a quo não afastou o direito ao recebimento de medicamento, entretanto, não admitiu a utilização do mandado de segurança para discutir a referida pretensão por inexistência de direito líquido e certo decorrente de ausência de prova pré-constituída.

3. Assim, é incontroverso que o remédio pleiteado pelo recorrente é diverso dos medicamentos fornecidos pelo Estado para o tratamento da doença específica e não está relacionado nas portarias reguladoras do Sistema Único de Saúde.

4. Ademais, a utilização da medicação foi sugerida por laudo médico particular, sem a efetiva demonstração da eficácia do remédio em detrimento aos fornecidos pelo sistema estatal. Nesses casos, é de extrema importância submeter a referida prescrição médica ao efetivo contraditório, pois o direito à saúde prestado não significa a livre escolha de medicação e tratamento a ser custeado pelo ente público. [...].

7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS nº 46.373/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data de julgamento 16/04/2015, DJ 23/04/2015).

Reverberando a orientação jurisprudencial proveniente das Cortes Superiores, assim se manifestou o este egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – TRAMENTO FISIOTERÁPICO – MÉTODO PEDIASUIT – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE TRATAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÉDICO-CIENTÍFICA – TRATAMENTO EXPERIMENTAL – PRECEDENTES DE TJES. RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, não obstante o direito à saúde ser constitucionalmente garantido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem mitigando a obrigação do ente governamental em custear remédios e tratamentos que não possuem eficácia científica comprovada ou que possuam alternativa equivalente disponibilizada pelo SUS.

2. Considerando a ausência de prova inequívoca quanto à eficácia e indispensabilidade do tratamento pelo método PEDIASUIT, considerando, ainda, que o referido método não apresenta eficácia científica comprovada, não deve o Poder Público ser obrigado a custear o aludido tratamento. Precedentes TJES.

3. Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 66169000040, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 16/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO PELO MÉTODO
PEDIASUIT
– DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE PROVA DEFICÁCIA DO TRATAMENTO E DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Muito embora deva o Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, notadamente quando existir outra opção para o tratamento.

2 – Na hipótese, o agravado não logrou em comprovar a imprescindibilidade do tratamento que busca na demanda originária e, ainda que a pretensão antecipatória esteva sedimentada em expediente de natureza fisioterapeuta, o parecer técnico realizado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT às fls. 112-119 denota é que o mencionado método
‘Pediasuit’
não possui evidência de desfecho eficaz para indivíduos com diagnósticos como o apresentado pelo recorrido (fls. 112), o que nitidamente fulmina a plausibilidade jurídica bastante a autorizar a concessão da medida urgente versada na lide.

3 – Recurso conhecido e provido para, confirmando a medida liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão impugnada, denegando a antecipação dos efeitos da tutela postulada no feito originário.
” (Agravo de Instrumento
nº

0000637-76.2016.8.08.0038
, Relator
a

Desembargador
a

Janete Vargas Simões
,
Primeir
a
C
âmara
C
ível
,
d
ata de
j
ulgamento
07
/0
6
/201
6
,
DJ

16
/0
6
/201
6
).

Pelo exposto, com a devida vênia, divirjo do eminente Relator e dou provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada, denegando a medida urgente postulada no feito originário.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000773-63.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADA: L. E. D. S. D. S.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal, artigo 196, “caput”).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (Constituição Federal, art. 198, caput e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (Constituição Federal, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito-meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (Lei nº 8.080/90, art. 7º, inciso II).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado na medida em que, dentre outras medidas, dispõe de equipamento e profissionais habilitados a diagnosticar as moléstias e apontar o tratamento mais eficaz ao paciente.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode se furtar a fornecer ou custear o tratamento à saúde de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A partir da densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves ou assegurando a realização de exames.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no RE nº 358.564/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13-04-2011, DJ 09-08-2011; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006; RE-AgR nº 271186/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12-09-2000, DJ 24-11-2000.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007; REsp 656979/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, julgado em 16.11.2004, DJ 07.03.2005; REsp nº 212.346/RJ, 2ª TURMA, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04-02-2002, p. 00321; REsp 325337/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 21.06.2001, DJ 03.09.2001; REsp Nº 127.604/RS, 1ª TURMA, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ 16/03/1998, p. 43.

Essa é a exegese que também orienta este E. Tribunal de Justiça. Destaco os julgados que seguem: MS nº 100.07.00226-2, Pleno, Rel. Des. Rômulo Taddei, DJ 08-04-2008; MS nº 100.05.003805-6, Pleno, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJ 16-06-2006; MS nº 100.06.003907-8, Pleno, Rel. Des. Elpídio José Duque, DJ 11-06-2007; AgI no AI nº 024.089.000.681, 1ª C. Cível, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, DJ 15-05-2008; Remessa Ex-offício nº 055.06.000674-3, 3ª C. Cível, Rel. Des. Josenider Varejão, DJ 11-04-2008.

Reitero que a jurisprudência dos Tribunais Superiores proclama que, em matéria de saúde, é solidária a responsabilidade dos entes da Federação, conforme a exegese conferida ao art. 196, da Constituição Federal.

Confiram-se, entre tantos precedentes, o Agravo Regimental em Suspensão de Liminar nº 77 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe-076, publicado em 30-04-2010) e o Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe-076, publicado em 30-04-2010).

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).”

(STJ, AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010)

A partir dos documentos e informações constantes nos autos, verifica-se que a agravada é portadora de sequela motora de prematuridade infantil (CID G 93.4), necessitando de acompanhamento fisioterápico através pelo método intensivo Pediasuit.

O tratamento de fisioterapia pelo método Pediasuit
1
não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001.

Nesse sentido, transcrevo as ementas de julgados da Primeira e Quarta Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001.

2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.

3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT.

4. Recurso improvido.”

(TJES – Agravo de Instrumento nº 0016240-28.2017.8.08.0048, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 06/03/2018, DJ 15/03/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001.

2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.

3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT.

4. Recurso improvido.”

(TJES – Agravo de Instrumento nº 0024818-87.2015.8.08.0035, Relator Desembargador Jorge Nascimento Viana, j. 15/05/2017,DJ 30/05/2017)

E segundo a doutrina
2
, praticamente não existe diferença entre o método Therasuit e Pediasuit, a não ser a nomenclatura utilizada:

“
1.1 A) TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT: O Pediasuit é o protocolo líder em Terapia intensiva Neurológica Internacional. Apresenta uma abordagem holística no tratamento de pacientes com alterações neurológicas como Encefalopatia Crônica não evolutiva (Paralisia Cerebral), atraso no desenvolvimento motor, lesões cerebrais (AVC), autismo e todas as condições que afetam a parte motora da criança ou adulto. O Protocolo Pediasuit é formado por Unidade Universal de Exercício, Gaiola (Cage) Spider, e Suit. Utiliza-se de uma órtese dinâmica suave e proprioceptiva chamado Suit. Através de unidades elásticas consegue reestabelecer o correto alinhamento postural importante para melhora das funções sensoriais, motoras e vestibulares.

1.1 B) TRATAMENTO PELO MÉDODO THERASUIT: O Therasuit é um programa intensivo individual elaborado a partir de avaliação específica e minuciosa para a identificação dos reais déficits do paciente. Com a duração de 3 ou 4 semanas, sessões diárias de 3 horas, o treinamento do paciente com os recursos do Therasuit potencializam o ganho de força, funcionalidade, endurecimento, coordenação e equilíbrio. A veste Therasuit é uma órtese dinâmica, constituída de cordas elásticas específicas e antialérgicas, ajustadas de acordo com a necessidade do paciente. A veste auxilia emitindo informações contínuas dos proprioceptores do alinhamento correto. Assim são inibidos movimentos reflexos e há uma maior permanência no padrão postural mais próximo do normal, aprendendo ou reaprendendo alguns movimentos. Com o auxílio da veste o tronco ganha maior estabilidade e coordenação das extremidades.”

É sabido qu
e
o C. STJ, no julgamento do REsp. nº 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

(STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Contudo, a ação originária foi distribuída em 15/03/2018, ou seja, em data anterior à conclusão do julgamento do REsp. nº 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de forma que é inaplicável à hipótese dos autos o decidido em referido julgado, nos termos da modulação de efeitos:

“
Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.”

(Trecho do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018)

Assim, em processos ajuizados antes da conclusão do REsp. nº 1.657.156/RJ, nos quais os laudos médicos não especifiquem fundamentadamente a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo SUS, é possível sua concessão, em razão da modulação dos efeitos do repetitivo mencionado.

Nessa mesma linha de intelecção é o entendimento da jurisprudência pátria:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito à saúde – Portador de enfermidade grave –
Pedido de medicamento de alto custo não fornecido pela rede pública de saúde – Ação ajuizada antes do julgamento do REsp. nº 1.657.156-RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 (tema de recurso repetitivo nº 106) – Possibilidade de adoção de critérios diferenciados
– Art. 196 da CF/88 – Norma diretamente aplicável – Obrigação dos entes públicos – Necessidade do uso do remédio devidamente demonstrada pelos relatórios médicos e prescrição juntados – Hipossuficiência incontroversa – Possibilidade de cumprimento da obrigação com o fornecimento de fármaco genérico, sem marca específica – Precedentes – Multa diária reduzida – Determinação de acompanhamento do tratamento – Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.”

(TJ-SP 10016406820178260602 SP 1001640-68.2017.8.26.0602, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 16/07/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/07/2018) - Destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Fornecimento de medicamentos para tratamento de linfoma não Hodgkin (CID C 85.3). Ação na origem ajuizada antes do julgamento definitivo do tema 106 do STJ. Não aplicação, ao caso concreto, da modulação efetivada pelo C. STJ, nos autos do RESp 1.657.156-RJ, julgado sob o rito de recursos repetitivos (tema 106 do STJ)
. Recurso da Municipalidade para concessão de prazo suplementar de 45 (quarenta e cinco) dias para fornecimento do medicamento e redução de astreintes. Urgência no fornecimento de medicamento que dispensa a necessidade de licitação, nos termos do art. 24, IV da Lei 8.666/93 e art. 37, XXI da CF/88. Reforma da decisão agravada apenas para alterar o parâmetro para fixação da multa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP 20272712320188260000 SP 2027271-23.2018.8.26.0000, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 06/06/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2018) - Destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL -
Fornecimento de medicamento – Processo distribuído antes do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) - Inaplicabilidade do decidido em referido julgado, nos termos da modulação de efeitos
- Direito à vida - Dever constitucional do Estado. – Art. 196 da Constituição Federal – Legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação competente para garantir que o hipossuficiente tenha direito acesso aos medicamentos necessários para garantir a sua vida e a sua saúde - Comprovação da necessidade do tratamento - Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – ASTREINTES - Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta – Redução da multa diária para o valor de R$ 100,00 - Reexame necessário parcialmente provido.”

(TJ-SP 10468264820168260506 SP 1046826-48.2016.8.26.0506, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 29/05/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2018) – Destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PRETENDIDA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, publicado no Diário de justiça eletrônico de 04/05/2018, referente ao tema 106, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: 'A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.' Todavia, os requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir do julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ.
1. Direito à saúde assegurado constitucionalmente. Artigos 6º e 196 da Constituição Federal. A atuação Jurisdicional visa o cumprimento dos ditames constitucionais e não fere o Princípio da Isonomia. Orçamento da Administração Pública deve prever o gasto com a saúde, objetivando dar tratamento médico adequado aos economicamente hipossuficientes. 2. Demandante é portador de patologia cerebral com má formação congênita e hipóxia neonatal, necessitando fazer uso do medicamento Risperidona 1mg/ml (um vidro ao mês), conforme o laudo médico anexado aos autos. 3. A escolha do medicamento ou melhor tratamento a ser dispensado ao paciente compete ao médico que lhe assiste. Necessário o fornecimento do medicamento ainda que não incluído em lista do SUS. Precedentes do Tribunal de Justiça. 4. Medida judicial causará apenas efeitos patrimoniais, uma vez que se forem vencedores ao final do processo, os entes federativos poderão buscar o ressarcimento dos valores despendidos. 5. Reforma da decisão agravada. 6. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-RJ - AI: 00180980420188190000 RIO DE JANEIRO IGUABA GRANDE VARA UNICA, Relator: SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 12/07/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018) - Destaquei

De qualquer forma, esclareça-se que o laudo da fisioterapeuta que acompanha a paciente (fl. 26 dos autos originais) consignou expressamente que a agravada já fora submetida a outros tratamentos convencionais sem alcançar resultados satisfativos, o que ratifica a necessidade de utilização do tratamento pelo método Pediasuit.

Destaque-se que o laudo médico de fl. 59 dos autos originais, emitido por médico neurologista, Dr. Carlos Alberto Magirius Peixoto (CRM/ES nº 3664), indica a necessidade de a paciente se submeter a fisioterapia especial com Pediasuit, com início imediato, impondo-se determinar aos requeridos que forneçam e disponibilizem o referido tratamento.

Nessas circunstâncias, não se revelam plausíveis as alegações de ausência de laudo médico circunstanciado e de possibilidade de tratamento médico por outros meios.

Também está demonstrada a incapacidade financeira da agravada, que está amparada pela assistência judiciária gratuita, militando a seu favor a declaração de pobreza firmada por sua genitora.

Oportuno registrar que em se tratando de obrigação derivada de mandamento constitucional, a concessão do tratamento não está condicionada à previsão expressa em lei do dever do Estado em fornecer o medicamento ao paciente.

Ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que em se tratando de “direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal” (STJ, AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010).

Por conseguinte, o fornecimento do tratamento não encontra óbice no princípio da reserva do possível, até porque não demonstrada incapacidade financeira do Estado do Espírito Santo.

Anote-se, por oportuno, que “ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. [Nesses] [...] casos [...], a existência de um direito subjetivo público a determinada política pública de saúde parece ser evidente” (STF, SL 47 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, julgado em 17-03-2010, DJe-076, divulgado aos 29-04-2010, publicado aos 30-04-2010).

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

O método PediaSuit é uma abordagem holística para tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e funções cognitivas de uma criança. Todo o procedimento tem como base um programa de exercícios específicos e intensivos. É um programa que estimula o crescimento e desenvolvimento de cada criança. Trabalha a eliminação de reflexos patológicos e o estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais. Segundo o fisioterapeuta Luiz Henrique Natali, que foi treinado por uma equipe da Therapies 4 Kids, dos Estados Unidos, para trabalhar a nova técnica, o PediaSuit utiliza diversas ferramentas. Uma delas é a propriocepção dinâmica, por meio de uma órtese mole, chamada Suit. Uma roupa criada nos anos 70 por cientistas russos para uso dos astronautas inspirou o método, pois os mesmos, chegavam do espaço com dificuldades motoras, perda de movimentos, massa muscular e estrutura óssea debilitada. O Suit consiste em colete, touca, shorts, joelheiras, calçados e um sistema de elásticos ajustáveis, posicionados para reproduzir a musculatura, funcionando como uma estrutura elástica externa, promovendo uma melhora da postura e consequentemente melhora dos movimentos, alinhando o corpo o mais próximo do normal, desempenhando um papel crucial na normalização do tônus muscular, do sistema vestibular e de funções sensoriais. Já o Spider (gaiola) é usado para treinar a criança, aumentando a capacidade de isolar os movimentos desejados e fortalecer os grupos musculares responsáveis por esse movimento. A gaiola permite ganho de amplitude de movimento, ganho de força muscular e flexibilidade das articulações, bem como melhora das competências funcionais. O PediaSuit é indicado no tratamento de atraso no desenvolvimento motor; distúrbios de equilíbrio; alterações em
coordenação motora; diminuição de massa óssea; diminuição de força muscular; distúrbios de integração sensorial; traumatismo cranioencefálico; acidente vascular encefálico; ataxia; atetose; hipotonia; hipertonia; desordens neurológicas; autismo; síndrome de Down, entre outros. Fonte: Artigo do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da 8ª Região – Paraná – CREFITO-8. Link: Link: https://www.crefito8.gov.br/pr/index.php/sala-de-imprensa/noticias/677-o-metodo-pediasuit.

2
Disponível em: <https://neryfilhoadvogadohotmailcom.jusbrasil.com.br/artigos/501856190/o-tratamento-pelo-metodo-therasuit-pediasuitx-
planos-de-saude>. Acesso em 2 de junho de 2020.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000773-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: L. E. D. S. D. S.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO -
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA – MÉTODO PEDI
A
SUIT – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE.

1. O tratamento pelo método Pediasuit não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001.

2. O fornecimento do tratamento pelo método Pediasuit é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa.

3. A agravada é portadora de sequela motora de prematuridade infantil, necessitando de acompanhamento fisioterápico através pelo método intensivo Pediasuit. Também está demonstrada sua incapacidade financeira, que está amparado pela assistência judiciária gratuita, militando a seu favor a declaração de pobreza firmada por sua genitora.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos

termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 22
de setembro
de
20
20
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.